Tribunal: TJMT
Processo: 1033179-85.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033179-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (AGRAVANTE), SIDNEI BORGES DOS SANTOS - CPF: 726.145.609-87 (AGRAVADO), ELIANE PEREIRA BORGES DOS SANTOS - CPF: 017.899.809-50 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – INCIDÊNCIA APENAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA – EXCLUSÃO DOS JUROS DE MORA NA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – INEXISTÊNCIA DE INADIMPLEMENTO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A atualização do valor da causa para o cálculo dos honorários de sucumbência deve ser realizada exclusivamente com a aplicação da correção monetária, sem a incidência de juros moratórios, pois estes decorrem do inadimplemento da obrigação, que apenas se configura após o trânsito em julgado.

A aplicação antecipada de juros moratórios ao valor da causa geraria distorções na base de cálculo dos honorários sucumbenciais, onerando indevidamente a parte realizada e contrariando os controles de equilíbrio processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JEAN CARLOS ROVARIS, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº. 0008476-02.2015.8.11.0040, acolheu a impugnação apresentada pela parte adversa, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Deste modo, ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença, para determinar o afastamento dos juros moratórios de 1% ao mês, na atualização do valor da causa, sobre o qual deverá incidir apenas a correção monetária, pelo índice INPC, a partir da propositura da ação até o trânsito em julgado (07/10/2019 - id. 83647588 – pg. 253), a partir de quando deverá o exequente computar os juros de mora de 1% ao mês.”

Nas razões recursais, o recorrente aduz, em síntese, que a aplicação da Súmula n.º 14 do STJ se refere aos juros moratórios decorrentes do título executivo judicial e não daqueles utilizados para atingir a real atualização do valor da causa ou o proveito econômico pleiteado, não devendo ser aplicada ao caso concreto.

Requer, assim, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso até o mérito do presente agravo. No mérito, pede a reforma
“reconhecendo-se a inaplicabilidade da Súmula 14 do STJ aos Juros Moratórios incidentes na atualização do Valor da Causa e consequentemente homologada atualização do valor da causa nos termos da Execução de Título Extrajudicial que servirá de base de cálculo para os honorários arbitrados”
.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Liminar indeferida no Id. n.º 254394184.

Contrarrazões de Id. n.º 260043650 pelo desprovimento do recurso. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Insurge-se o agravante em face da decisão que acolheu a impugnação apresentada pela parte adversa e excluiu a incidência de juros de mora do cálculo de atualização do valor da causa.

Pois bem.

A questão central controvertida, portanto, refere-se à incidência ou não dos juros moratórios na atualização do valor da causa , especialmente no tocante à base de cálculo para os honorários advocatícios.

O Código de Processo Civil , em seu artigo 85, §2º , estabelece que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre:

O valor da condenação;

O proveito econômico obtido;

Na impossibilidade de mensuração, sobre o valor atualizado da causa.

Analisando os autos, verifica-se que a interpretação dada pelo Juízo
a quo
está em consonância com o entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça, que, ao tratar da matéria, tem destacado que a atualização do valor da causa deve se restringir à correção monetária, sem a incidência de juros moratórios antes do trânsito em julgado.

Com efeito, a Súmula 14 do STJ , embora referida pelo agravante, não se aplica diretamente às hipóteses dos autos, pois trata exclusivamente da incidência de juros moratórios sobre os honorários advocatícios fixados judicialmente, e não sobre o valor atualizado da causa. Além disso, a autoridade predominante estabelece que os juros moratórios só devem incidir após a definição do
quantum
devido, ou seja, após o trânsito em julgado da decisão.

O fundamento para essa restrição é evidente: antes do trânsito em julgado, não há mora definida, pois o valor exato das especificações ainda não está definitivamente fixado. Em outras palavras, a aplicação de juros antes da estabilização do título judicial resultaria em um acréscimo indevido, que poderia levar a distorções na base de cálculo dos honorários advocatícios, uma compreensão aleatória da parte realizada.

A decisão agravada colaborou corretamente esse entendimento, determinando que a atualização do valor da causa se faça exclusivamente pela correção monetária (INPC), desde o ajuizamento da ação até o trânsito em julgado. A incidência de juros de mora, por sua vez, só ocorre a partir do trânsito em julgado, momento em que se estabelece a mora do devedor em relação ao
quantum
devido.

Para melhor elucidação, colaciono trecho pertinente da decisão combatida:

“Na hipótese em tela, o executado foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais de 15% sobre o valor da causa (83647588 - pg. 252).

Destarte, o art. 85, § 2º, do CPC, dispõe que “os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”.

Portanto, o exequente deveria corrigir o valor da causa, pelo índice INPC, a fim de obter a base de cálculos para a alíquota de 15% de honorários sucumbenciais.

Consoante, depreende-se dos cálculos apresentados em id. 83648396 - pg. 132/133, que além de corrigir o valor da causa pelo índice INPC, o exequente fez incidir juros moratórios de 1% ao mês, de modo que evidente o excesso na base de cálculo dos honorários sucumbenciais, que ensejam excesso de execução.”

Esse entendimento está em perfeita harmonia com o artigo 389 do Código Civil, que prevê os juros moratórios como consequência do inadimplemento definitivo de uma obrigação. Antes do trânsito em julgado, não há inadimplemento absoluto , mas sim uma discussão sobre a extensão e as cláusulas das obrigações.

No tocante aos honorários advocatícios, a aplicação dos juros de mora somente após o trânsito em julgado evita a ampliação indevida da base de cálculo, assegurando um objetivo objetivo e previsível para sua fixação. A correção monetária, por outro lado, é suficiente para preservar o valor real das obrigações, evitando o enriquecimento indevido de qualquer das partes.

Dessa forma, não há razão para reformar a decisão recorrida, que encontra respaldo tanto na doutrina quanto na competência consolidada.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE INCORRETA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COBRADOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIA FIXADA EM TERMOS DE PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA E NÃO EM VALOR CERTO – ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA CAUSA (BASE DE CÁLCULO) PARA, SOMENTE APÓS, EFETUAR O CÁLCULO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA.
Não tendo a condenação fixado os honorários advocatícios em valor certo, mas em termos de percentual sobre o valor da causa, este último (base de cálculo) é que deve ser atualizado em primeiro lugar para, somente após, ser aplicado o percentual e sobre o subtotal juros de mora.
Recurso improvido.”
(TJ-SP - AI: 20671587720198260000 SP 2067158-77.2019.8.26.0000, Relator: Almeida Sampaio, Data de Julgamento: 31/07/2019, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2019)

“Embargos de declaração em embargos de declaração em agravo de instrumento. Contradição e erro material. Honorários de sucumbência.
Valor da causa atualizado. Juros de mora. Não incidência
. Os embargos declaratórios têm por objetivo sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou corrigir erro material na decisão embargada. Diante da existência de contradição e erro material no acórdão, os embargos devem ser acolhidos para sanar os vícios apresentados e entregar a devida prestação jurisdicional.
Na atualização do valor da causa para calcular o valor devido a título de honorários de sucumbência é indevida a inclusão de juros de mora no cálculo, porquanto inexiste retardamento no cumprimento de obrigação judicial.
AGRAVO DE INSTRUMENTO, Processo nº 0809132-30.2021.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Raduan Miguel Filho, Data de julgamento: 12/01/2023”
(TJ-RO - AI: 08091323020218220000, Relator: Des. Raduan Miguel Filho, Data de Julgamento: 12/01/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS). DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E ACOLHEU O CÁLCULO DO EXEQUENTE. RECURSO DO EXECUTADO. SUSTENTADO EXCESSO NO CÁLCULO DO CREDOR POR CONTA DA INCIDÊNCIA INCORRETA DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. TESE QUE MERECE SER ACOLHIDA.
CRÉDITO EXCUTIDO QUE DIZ COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE VALOR DA CAUSA. BASE DE CÁLCULO DA VERBA QUE DEVERÁ CONSIDERAR APENAS ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR DA CAUSA. JUROS DE MORA QUE SOMENTE INCIDIRÃO SOBRE A VERBA HONORÁRIA APURADA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE A FIXOU.
CÁLCULO, PORTANTO, QUE DEVERÁ SER REFEITO NA ORIGEM. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJ-SC - AI: 50318212520228240000, Relator: Mariano do Nascimento, Data de Julgamento: 02/02/2023, Primeira Câmara de Direito Comercial)

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025